Tribunal: CARF
Processo: 10803.720135/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720135/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.505 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
LATINA ELETRODOMÉSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
PREPARAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO. DEPENDÊNCIA DO
CRÉDITO PRINCIPAL.
Constitui infração à legislação previdenciária não apresentar a empresa folhas
de pagamento na forma prevista na legislação correlata.
Cabível a manutenção do lançamento devidamente fundamentado quando não
descaracterizada o auto de infração da obrigação principal, por meio de
elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
LANÇAMENTO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE. DEPENDÊNCIA DO
CRÉDITO PRINCIPAL.
Constitui infração a obrigação acessória deixar a empresa lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Cabível a manutenção do lançamento devidamente fundamentado quando não
descaracterizada o auto de infração da obrigação principal, por meio de
elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720135/2012-45
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720135/2012-45

Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou autos de infração de obrigação acessória com
códigos de fundamentação legal no 30, 34 e 78, no valor de R$ 22.788,10.
Ciência em 14/12/2012, fls. 641.
Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (fls. 9 a 19)
A autoridade tributária explicou que o procedimento de fiscalização originou-se
de investigação desenvolvida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
desaguada na Operação Aquarela.
Depois, narrou que o esquema fraudulento da empresa consistia na participação de
empresa terceira, que prestava serviço de campanhas de incentivo como forma de pagamento de
prêmios a pessoas indicadas por clientes.
A fiscalização concluiu que o contribuinte infringiu estes dispositivos:
1.
Art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91, pela falta de declaração de fatos geradores em GFIP,
do período de 2/2006 a 6/2008;
2.
Art. 32, I, da Lei no 8.212/91, pela não inclusão, em folhas de pagamento, das pessoas
beneficiárias dos pagamentos decorrentes de cartões de incentivo, do período de 1/2006 a
6/2008; e
3.
Art. 32, II, da Lei no 8.212/91, por não lançar na contabilidade os reais beneficiários dos
pagamentos decorrentes de cartões de incentivo, do período de 1/2006 a 5/2008.
Impugnação (fls. 644 a 656)
O contribuinte formalizou impugnação em 15/01/2013, em que apontou estar
desobrigado do cumprimento das obrigações acessórias, porque inexistiram os fatos geradores
que ensejaram a existência da obrigação principal.
Defendeu a inexistência de fundamento fático-jurídico para manutenção do
crédito tributário calculado em face ao marketing de incentivo e premiação, em termos análogos
aos já esposados no processo dos autos de obrigação principal, no 10803.720134/2012-09.
Acórdão de Impugnação (fls. 693 a 725)
A autoridade julgadora de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação, para excluir o auto de infração de obrigação acessória, código de fundamentação
legal no 78.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720135/2012-45

Anuiu com a tributação de prêmios pagos por meio de cartão de incentivo, pois se
trata de parcela retributiva do trabalho prestado, não elencado nas hipóteses de isenção do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91, e manteve os autos de infração de obrigação acessória, códigos de
fundamentação legal no 30 e 34.
Indeferiu o pedido de diligência para julgar procedente em parte o lançamento.
Ciência em 20/9/2013, fls. 729.
Recurso Voluntário (fls. 731 a 744)
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/10/2013, em que reafirma a
ausência de descumprimento das obrigações acessórias CFL no 30 e 34.
Na sequência, reiterou todas as razões já deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Obrigação Acessória
O contribuinte se insurge indiretamente contra as obrigações acessória, nestes
termos resumidos: “resta também descabida qualquer aplicação de multa pelo descumprimento
de obrigações acessória, pois como não houve fato gerador do tributo é impossível exigir
qualquer escrituração ou lançamento contábil com este conteúdo”.
Deste modo, o enfrentamento das obrigações acessórias se deu por decorrência,
pois se os autos de infração de obrigação principal não forem mantidos, tampouco existiria o
dever de incluir em folha de pagamento ou escriturar na contabilidade os beneficiário dos
pagamentos decorrentes de cartão de incentivo.
Nesta seção de julgamento, na análise do Processo 10803.72013/42012-09, em
que foram apreciadas todas as questões de mérito deduzidas também neste recurso voluntário ora
analisado, este Colegiado negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, e decidiu pela
natureza remuneratória das verbas pagas pela empresa aos seus empregados a título de prêmio
incentivo. A decisão está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720135/2012-45

DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
A inocorrência de recolhimento antecipado, ainda que parcial, exige a contagem do
prazo decadencial com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DESNECESSIDADE
A realização de diligência será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido da impugnante, somente quando necessária para a
apreciação da matéria litigada. Caso desnecessário o pedido de diligência deve ser
indeferido
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÕES
LEGAIS.
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de sua exclusão
integram o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as contribuições
sociais.
As verbas pagas pela empresa aos seus empregados, a título de prêmio incentivo, têm
natureza salarial, integram o salário de contribuição e são suscetíveis de incidência das
contribuições devidas à Seguridade Social.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário-de-contribuição definido
pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. INFRAÇÃO.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
Deste modo, como houve a manutenção da obrigação principal e não foram
apresentados demais fundamentos contrários à lavratura das obrigações acessórias, entendo que
estas devem ser mantidas.

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720135/2012-45

Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital